Tribunal: STF
Processo: HC 109395
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PACIENTE CONDENADO PELO ATO INFRACIONAL CORRESPONDENTE À TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. A GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA, POR SI SÓ, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR QUE OUTRAS NÃO SÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA.



    I – Este Tribunal já reconheceu, em diversas oportunidades, a legitimidade e a adequação da medida socioeducativa de internação imposta a infratores, reincidentes, que cometeram atos infracionais correspondentes ao delito de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, e, até mesmo, com violência real contra a vítima, justificando-se, assim, a necessidade da medida extrema.



    II – Os arts. 121 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõem que a internação seja aplicada somente em casos excepcionais, não sendo suficiente que a infração seja cometida mediante grave ameaça ou violência à pessoa, devendo ser demonstrado, com elementos concretos nos autos, que não existe outra medida mais adequada.



    III – Na situação sob exame, trata-se de um roubo tentado, em que as vítimas conseguiram fugir do local, não havendo, nos autos, outras circunstâncias que evidenciem a necessidade da medida excepcional.



    IV – Ordem concedida para anular a imposição da medida socioeducativa de internação, mantendo, no mais, a sentença condenatória, bem como para determinar ao juízo de primeiro grau que aplique outra medida que entender adequada.